Tribunal: STF
Processo: Rcl 18099
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: embargos de declaração na Reclamação. Conversão em agravo regimental. Falência e recuperação judicial. Competência. Alegado descumprimento de decisões desta suprema corte. Julgamento realizado na ADI 3.934/DF. Ausência de identidade. Paradigma de índole subjetiva (RE 583.955/RJ). Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte nos autos da ADI 3.934/DF, tida por descumprida, torna inviável o manejo da reclamação. A declaração de constitucionalidade de determinados dispositivos da Lei 11.101/2005 acerca da recuperação judicial, extrajudicial e falência não tem pertinência com a competência do juízo falimentar para a execução de créditos trabalhistas. 



    3. As decisões proferidas em sede de recurso extraordinário, ainda que sob o regime da repercussão geral, não se prestam como paradigma viabilizador do instrumento da reclamação constitucional se o reclamante não houver integrado a relação processual. 



    4. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 14.638-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 18/11/2013.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.